Tribunal: TJDFT
Processo: 0750560-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750560-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: ANA PAULA OLIVEIRA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EPP contra decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0706987-13.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Nas razões recursais (ID no 78479702), a parte agravante afirma, em síntese, que as últimas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas em junho de 2022, acrescentando que, pelo Princípio da cooperação, é possível se proceder à referida pesquisa. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que se defira a consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. Preparo regular - ID no 78481972. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A antecipação da tutela recursal pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação ou, ainda, perigo da demora, bem como a probabilidade do direito. No presente caso, em uma análise inicial, entendo que não há razão para a antecipação da tutela pretendida e, ao menos por ora, a decisão agravada deve ser mantida. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator, conforme dito, a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. Quanto ao primeiro requisito, o da probabilidade do direito, ele encontra-se presente, haja visto que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao Juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida. Ademais, a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo conta com aproximadamente 3 (três) anos, sendo que, conforme noticiado pelo agravante, foi realizada em junho de 2022 (ID no 128965741 do processo referência). Cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais a reiteração das pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo, especialmente o SISBAJUD e o RENAJUD. Assim, evidente a probabilidade do direito quanto a esse pleito. Todavia, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento, sendo prudente que se aguarde a decisão de mérito, uma vez que, no caso, o deferimento da antecipação de tutela teria caráter irreversível, sendo completamente satisfativa, de forma que, na prática, afastaria a efetividade de uma eventual decisão contrária do colegiado. Não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de concessão do efeito ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador